Tribunal: CARF
Processo: 10983.911167/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.911167/2009-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.356 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
VERA MARIA FROTA CORREIA LOBO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
PER/DCOMP.
RESTITUIÇÃO
DE
PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. DIREITO
CREDITÓRIO NEGADO
Os tributos somente são passiveis de reconhecimento de compensação nas
hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, com
a devida comprovação do direito creditório mediante a exibição de todos os
documentos hábeis e alegações pertinentes a comprovar a regularidade e a
exatidão dos valores requeridos a título de restituição. Direito creditório
negado.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencida a conselheira Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez, que dava provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.911167/2009-81
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.356 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.911167/2009-81

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 62 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 31 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
reconhecimento parcial de seu Pedido de Restituição – PER/DCOMP.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Trata o presente processo de Pedido de Restituição – PER/DCOMP (no
27930.39415.140308.2.2.04-0050 – fls. 17-21) transmitida em 14/03/2008, na qual a
contribuinte acima identificada requereu a restituição do crédito resultante de
pagamento indevido ou a maior, no valor de R$ 37.319,82 (fls. 17 a 21 ). Os créditos
objeto do pedido de compensação foram recolhidos mediante doze (12) DARF - código
de receita 0211, recolhidos em 30/04/2004 (R$ 4.945,72), 30/06/2004 (R$ 1.526,54),
31/08/2004 (R$ 1.549,95), 30/09/2004 (R$ 1.569,75), 29/10/2004 (R$ 1.588,93),
30/11/2004 (R$ 1.607,50), 30/11/2004 (R$ 16.075,00), 31/01/2005 (R$ 1.649,39).
28/02/2005 (R$ 1.670,57), 31/03/2005 (R$ 1.689,29), 29/04/2005 (R$ 1.712,77) e
31/05/2005 (R$ 1.734,41).
Conforme o Despacho Decisório constante dos autos (fl. 5), a restituição foi indeferida,
com base na constatação de que os créditos foram integralmente utilizados para quitação
de débitos da contribuinte, não restando crédito disponível para restituição.
Nas informações complementares da análise do crédito, fl. 6, está discriminada a
utilização dos pagamentos encontrados para os DARF discriminados no PER/DCOMP:
número do pagamento
valor original total
Processo (Pr)/PerDcmp (PD/Débito (Db)
Valor original utilizado
4409897518
4.945,72
Db: cód 0211 PA 2004
4.945,72
4513427128
1.526,54,
Pr: 11516.001678/04-58
1.526,54
4621804878
1.549,95
Pr: 11516.001678/04-58
1.549,95
4674709578
1.569,75
Pr: 11516.001678/04-58
1.569,75
4728365028
1.588,93
Pr: 11516.001678/04-58
1.588,93
4777252468
16.075,00
Pr: 11516.001678/04-58
16.075,00
4776170418
1.607,50
Pr: 11516.001678104-58
1.607,50
4869516028
1.649,39
Pr: 11516.001678/04-58
1.649,39
4913474688
1.670,57
Pr: 11516.001678104-58
1.670,57
4960668458
1.689,29
Pr: 11516.001678/04-58
1.689,29
5012513458
1.712,77
Pr: 11516.001678/04-58
1.712,77
5069501018
1.734,41
Pr. 11516.001678/04-58
1.734,41

valor total
37.319,82
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls. 2 a 4), acompanhada de
documentos, na qual alega que:
1. O PER/DCOMP reconhece os pagamentos efetuados, mas os considera "utilizados
para quitação de débitos" ;
2. Ocorre que é exatamente este o pedido de restituição, visto que os pagamentos
relativos ao Exercício de 2004, ano-base de 2003 são indevidos, tanto o valor inicial de
R$ 4.945,72, como os demais, realizados através do pedido de parcelamento constante
do processo n. 11516-001678/2004-58. Que nesse exercício, após a 3o Retificação da
Declaração do Imposto de Renda, apurou a "restituição" de R$ 6.796,89, devidamente
verificada e comprovada pelo Fisco;
3. Relata os seguintes fatos ocorridos em relação a sua DIRPF do exercício 2004 (ano-
calendário 2003):
3.1. A Requerente apresentou a DIRPF em 29.04.04 (Doc. 04), com imposto a pagar de
R$ 4.945,72, recolhido na mesma data;
3.2 Que a DIRPF 2004 foi retida m malha e verificado que o rendimento objeto da
dúvida referia-se ao Exercício de 2004 e não ao anterior. Então, foi orientada a retificar
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.356 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.911167/2009-81

a declaração, em face do que, apresentou a 2a Retificadora em 31.05.04, apurando o
imposto a pagar de R$ 29.921,00;
3.3. Impossibilitada de pagar esse valor, solicitou parcelamento, concedido no processo
no 11516-001678/2004-58;
3.4 Todavia, analisando os valores recebidos através da Justiça do Trabalho, verificou
que haviam parcelas isentas ou não tributáveis, apresentando a 3o Retificadora (Doc.
06), onde apurou o imposto a restituir no valor de R$ 6.796,89;
3.5 Esse pedido somente findou-se em meados de 2008 (Docs 08 e 09), após exame de
toda a documentação apresentada e verificada a regularidade da 3a Retificadora,
determinando-se, porém, que o pedido de restituição, fosse feito através de
PER/DCOMP.
3.6 A restituição do valor de R$ 6.796,89 ocorreu em 21.02.2008 (Doc. 10).
Ao final, requer a reconsideração do despacho que indeferiu a restituição do valor total
de R$ 37.319,82, devidamente corrigido, considerando que no exercício no Exercício de
2004, através de sua Declaração de Rendimentos, obteve o direito a restituição de R$
6.796,89, ainda, que já havia pago a quota única de R$ 4.945,72, bem como as parcelas
constantes do processo de parcelamento no. 11516.001678/2004-58, que são indevidas.
É o relatório.
Em Acórdão dispensando de ementa a DRJ, por unanimidade de votos, julgou
procedente em parte a manifestação de inconformidade, reconhecendo o direito creditório da
contribuinte de R$ 4.945,72 (valor original).
Ciente do acórdão da DRJ em 22/10/2012 (e-fls. 40), o(a) contribuinte, em
12/11/2012 (e-fl. 62), apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que a
restituição de pagamento indevido ou a maior decorrente de parcelamento cancelado, conforme
documentos acostados aos autos.
Juntado aos autos o PA 11516.001678/2004-58, autuado em 07/07/2004,
envolvendo parcelamento de IRPF.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Trata o presente processo de Pedido de Restituição – PER/DCOMP na qual a
contribuinte acima identificada requereu a restituição do crédito resultante de pagamento
indevido ou a maior e onde a DRJ reconheceu parcialmente o direito creditório da contribuinte
no valor de R$4.945,72 (valor original). Remanesce em litígio o valor de R$32.374,10, o qual
pretende a contribuinte que seja restituído, com a devida correção.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
De pronto, comungando com a decisão proferida pelo Colegiado Julgador de
Primeira Instância, confirmo e adoto, com base no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.356 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.911167/2009-81

aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, os fundamentos e razões de decidir
da Decisão Recorrida, a seguir transcrita em essência e em seus contrapontos necessários:
Voto
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da presente manifestação de
inconformidade.
De acordo com o Despacho Decisório ora impugnado, a restituição foi indeferida,
porquanto os DARF objeto do pedido já haviam sido integralmente utilizados para
quitação de débitos da contribuinte, não restando crédito disponível para restituição.
Tocante ao direito creditório pleiteado, a interessada, em síntese, informa que decorre
do pagamento indevido do imposto de renda apurado na 3a retificadora da DIRPF 2004,
apresentada em 05/01/2005, que alterou o resultado de imposto a pagar para imposto a
restituir. Em decorrência, entende que faz jus à restituição do valor apurado quando por
ocasião da apresentação da 1a retificadora da DIRPF 2004, em 29/04/2004 (R$4.945,72)
e dos valores consolidados no Pedido de Parcelamento no 11516.001678/2004-58, na
qual parcelou o IRPF apurado em face da segunda DIRPF retificadora apresentada para
o exercício 2004 (ano-calendário 2009), no valor de R$ 29.921,00.
Para melhor entendimento do direito pleiteado, na tabela abaixo constam as DIRPF
apresentadas pela contribuinte referentes ao exercício 2004 (ano-calendário 2003):

DIRPF 2004 (ANO-CALENDÁRIO 2003)

data da entrega
resultado

imposto a restituir
imposto a pagar

original
29/04/2004

4.920,13

1a retificadora
29.04.04

4.945,72

2a retificadora
31/05/2004

29.921,00

3a retificadora
05/01/2005
6.796,89

O pleito deve ser parcialmente deferido, senão vejamos:
1. DARF código de receita 0211 – R$ 4.945,72, recolhido em 30/04/2004, período de
apuração 31/12/2003.
Em análise dos autos, a contribuinte comprovou o recolhimento indevido do valor de
R$ 4.945,72, objeto do DARF com código de recolhimento 0211 - Pagamento de
Imposto de Renda Pessoa Física, período de apuração 31/12/2003, com vencimento em
30/04/2004, mesma data em que ocorreu o recolhimento.
Como se vê da tabela acima, o crédito em análise corresponde ao imposto de renda
devido apurado na 1o retificadora apresentada em 29.04.2004. Todavia, foram
apresentadas as 2o e 3o retificadoras, sendo que, na última, o contribuinte apurou
imposto a restituir no valor de R$ 6.796,89 (valor este que já lhe foi disponibilizado em
21/01/2008 a 25/02/2009).
Portanto, a DIRPF apresentada em 29.04.04 está ora substituída pela última declaração
retificadora, e o recolhimento a ela vinculado, no valor de R$ 4.945,72 foi indevido,
uma vez que, de acordo com a última DIRPF apresentada e processada pela SRF, a
contribuinte é credora e não devedora de imposto de renda no exercício 2004 (ano-
calendário 2003).
Deve ser restituída, dessa forma, a importância de R$ 4.945,72 (DARF IFPF no 01 do
PER/DCOMP).
2. DARF(s) vinculados ao processo no 11516-001678/2004-58
Tocante aos pagamento vinculados ao pedido de parcelamento do processo no 11516-
001678/2004-58, discriminados nos itens 02 a 12 do PER/DCOMP, não é possível, a
vista dos elementos disponibilizados nos autos, conceder a restituição pleiteada.
A interessada apresentou cópia do pedido de cancelamento do parcelamento referente
ao processo no 11516-001678/2004-58 (fls. 11 e 12), datado de 11/01/2005; cópia do
pedido de reconsideração de despacho datado de 01.02.08, que teria considerado não
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.356 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.911167/2009-81

formulado o pedido de restituição, por não veiculado via Programa Pedido Eletrônico de
Ressarcimento ou Restituição e Declaração de Compensação (PER/DCOMP), e, ainda,
o despacho de fl. 14, que reiterou quanto à forma correta do pleito de restituição.
Entretanto, embora mencionado no pedido de reconsideração, a contribuinte não anexou
a cópia do despacho datado de 01.02.08 emitido no processo no 11516-001678/2004-58,
o qual decidiu quanto ao pedido de cancelamento do pedido de parcelamento.
Tampouco foi possível identificar que o parcelamento se refere ao IRPF apurado na
DIRPF apresentada em 31/05/2004.
Consultada a base de dados da Secretaria da Receita Federal, os extratos anexos aos
autos às fls. 22 a 25 mostram que o parcelamento está encerrado e que houve o
pagamento das 19 parcelas, sendo primeira com vencimento em 31/08/2004 e a última
em 24/02/2006.
Verifica-se, por outro lado, que a contribuinte, mesmo após o pedido de cancelamento
do parcelamento, em 11/01/2005, efetuou os pagamentos das parcelas consolidadas no
parcelamento.
E, como anexou à manifestação de inconformidade cópia parcial do processo no
115165-001678/2004-58, estando ausente o despacho que teria decidido quanto ao
pedido de cancelamento do parcelamento, seu pleito não pode ser atendido, por
insuficiência da provas do direito que fundamenta o seu pedido de restituição.
De acordo com o Decreto no 70.235, de 1972, nos termos do qual a manifestação de
inconformidade deve ser apresentada, o contribuinte deve instruí-la com todos os
documentos em que fundamenta seu pleito, senão vejamos:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de
trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Considerando que a contribuinte não instruiu a manifestação de inconformidade com
todas as provas necessárias para comprovação do seu direito, não pode ser deferida a
restituição dos DARF discriminados nos itens 02 a 12 do PER/DCOMP.
Conclusão
Em face do exposto, manifesto-me pela procedência em parte da manifestação de
inconformidade, reconhecendo o direito creditório da contribuinte de R$ 4.945,72
(valor original).
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 161
DF CARF MF
Original